Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-06.2023.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001934-06.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (RECORRENTE), BENEDITO EDUARDO DA SILVA - CPF: 807.340.141-04 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA ALBERNAZ - CPF: 058.567.431-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MENSAGENS EM GRUPO DE “WHATSAPP” COM QUESTIOAMENTO ACERCA DA CREDIBILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS ADVOGADAS. OFENSA À HONRA PROFISSIONAL. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

Resta incontroverso que o autor encaminhou vídeo ao grupo do “whatsapp”, alertando os demais clientes do escritório de advocacia quanto à conduta duvidosa no trâmite processual, situação que enseja em reparação a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001934-06.2023.8.11.0028

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Leile Dayane Oliveira Lelis

Ignez Maria Mendes Linhares

Recorrido(s):

Benedito Eduardo Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

No presente caso, as autoras ingressaram com a presente ação indenizatória, pois foram patronas do reclamante na ação sob no 1061346-80.2022.8.11.0001, no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que visava o recebimento de diferença do terço constitucional de férias, incidente dos 15 dias, conforme decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04).

Após a sentença e na fase de expedição do alvará as autoras entraram em contato com o reclamado para esclarecer acerca da fase processual, informando que havia sido o pagamento e o processo se encontrava aguardando a liberação por meio de alvará, contudo, o autor gravou um vídeo e encaminhou ao grupo de
whastapp “SINTEP POCONÉ”
alertando os clientes do escritório para que acompanhassem seus processos, uma vez que o valor repassado estava errado e que mesmo tendo sido pago o valor da condenação pelo Estado não sabia quando receberia, mas a forma que foi falada no vídeo maculou a honra profissional das reclamantes, perante aos demais participantes do grupo.

Em contrapartida o recorrido aduz que tentou contato por diversas vezes com as reclamantes para que fossem esclarecidas as dúvidas acerca do pagamento, mas não obteve resposta e que ao pesquisar seu processo no TJ se deparou com a informação de que se encontrava extinto e por se tratar de pessoa leiga acerca de conhecimento técnico prático dos trâmites processuais decidiu alertar os demais colegas de profissão que também estivessem pleiteando na justiça o recebimento de valores pelo Estado.

Relata que depois do “desabafo”, no mês de setembro/2023 o autor gravou outro vídeo (anexo), no qual pede desculpas e se retrata pelo vídeo anterior, divulgando-o no mesmo grupo de
WhatsApp
, antes de sequer ter sido citado da presente ação, mas mesmo diante do pedido de desculpas, as reclamantes decidiram prosseguir pelo prosseguimento da presente ação. sustenta ainda que não há provas de qualquer tipo de afronta à honra das reclamantes, que apenas estava exercendo o seu direito de expressão e reivindicando seu direito à informação ao veicular o vídeo no grupo com seus colegas.

Pois bem. Restou demonstrado que o autor encaminhou vídeo ao grupo de
WhatsApp, “SINTEP POCONÉ”,
onde o mesmo alega que tinha apenas a intenção de alertar seus colegas acerca do trâmite processual dos processos que visavam o recebimento de terço constitucional.

Segue abaixo a transcrição do referido vídeo:

“Boa noite, galera. Ó, companheiros e companheiras, eu tô passando aqui pra compartilhar com vocês uma situação que está acontecendo comigo em relação ao terço de férias proporcionais que o governo tinha que pagar com o processo que foi montado com a doutora Inês, que eu acho que de repente tem muita gente que tá passando por isso e não sabe. O meu processo ele já foi julgado, já foi tramitado, já foi pago, já foi arquivado no dia 24 de julho e até a presente data eu não recebi nenhum valor sobre isso. Recebi um e -mail da doutora Inês falando que o governo já havia pago no dia 8 de agosto e respondi um e -mail pra ela que ela solicitava os meus dados bancários e ela nem viu ainda, né, os dados bancários. E aí questionando com o companheiro Ricardo é que nós fomos cobrar dela essa situação que hoje ela fez o trâmite. Para poder solicitar do governo, do estado, da justiça, na verdade, o alvará do valor que eu tenho direito a receber, mas de forma errada, o valor errado.
Então, quem tem processo com a doutora Inês, eu oriento que acompanhe o seu processo, porque assim como o meu, já foi pago, já está encerrado, já está arquivado e eu não recebi e ela não deu o telefone, ela falou para o Ricardo não passar o telefone dela para ninguém e os e -mails que a gente manda, ela não responde
.
Então, se você está nessa situação, eu oriento, enquanto secretário de comunicação do subsede de Poconé, eu oriento vocês a que possam acompanhar o processo de vocês individualmente, para ver em que patamar se encontra cada um, porque o meu está dessa forma e eu não sei o que vai ser feito nem quando eu vou receber da doutora algo que já está pago
.”.

Em que pese o reclamando alegar que não tenha tido a intenção de macular a honra profissional da advogada, a forma em que foi falado no vídeo deixa a entender que as reclamantes não atendem aos clientes, bem como não passam as informações claras acerca dos trâmites processuais, mas as provas juntadas aos autos comprovam o contrário que foram prestadas todas as informações acerca da fase processual.

Apesar de ter havido o vídeo onde o reclamado aduz que retratou qualquer mal entendido que possa ter gerado o vídeo acima transcrito, denoto que a justificativa quanto a
“Incapacidade de conhecimento jurídico perante ao processo de um terço”
não isenta a responsabilidade da dúvida gerada na conduta profissional das reclamantes junto a seus clientes, que inclusive teve interações por meio de “emojis” no vídeo e comentários de perda de credibilidade.

Destaco ainda que embora não tenha o Recorrido conhecimento técnico-jurídico, não se trata de pessoa leiga, visto que é professor, portanto, deveria ter cautela antes de publicar mensagem (vídeo), com entendimento duvidoso acerca da conduta profissional das advogadas em um grupo de aplicativo de mensagens onde há diversos participantes.

Diante de tais fatos, resta patente o dever de justa reparação pelo abalo moral sofrido pelas Recorrentes, vez que os fatos descritos no feito não justificam a atitude do Recorrido de expor as advogadas .

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - IMPUTAÇÃO DE CONDUTA NOCIVA À ADVOGADO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - REPERCURSÃO NA COMUNIDADE PROFISSIONAL - OFENSA À HONRA - REPARAÇÃO MORAL - QUANTUM.

A imputação de conduta nociva ao profissional liberal capaz de macular sua capacidade profissional frente a seus colegas e eventuais clientes, porque não comprovada, enseja reparação à guisa de danos morais. O valor da indenização por danos morais deve guardar razoabilidade de modo a preservar sua finalidade compensatória e impedir absurdos deflagradores de enriquecimento ilícito. Recursos não providos.

(TJ-MG - AC: 10512080533965001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 04/09/2013, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2013)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO INJUSTA CONTRA AUTORA (ADVOGADA) – AUSÊNCIA DE PROVAS - OFENSA À HONRA E DIGNIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - EXCEPCIONALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta incontroverso que as acusações feitas pelo requerido ofenderam a dignidade e decoro profissional da autora, ao imputar-lhe fatos inverídicos e desprovidos de prova, inclusive com instauração de procedimento criminal e representação na OAB/MT, situação que configura dano moral.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1027467-19.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral,
as reclamantes,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024